Tribunal: TJDFT
Processo: 0023607-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0023607-48.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANETTE COSTA FORMIGA CAVACO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOANETTE COSTA FORMIGA CAVACO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes interpuseram Recursos Especiais, conforme razões de id. 13603852 e 13603868. Assim, intimem-se as partes CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e JOANETTE COSTA FORMIGA E PICOLI, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contrarrazões aos Recursos Especiais de id. 13603852 e 13603868, respectivamente. Após, com as respostas aos recursos ou o consequente decurso de prazo, remetam-se os autos a d. Presidência deste e. TJDFT, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora